Tribunal: STF
Processo: Rcl 69191
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Renan Guilhem Bokel Miranda contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no Processo 5027214-42.2019.4.02.5101, por alegado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.133.146/DF (Tema 338 da Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante 44.  



    O reclamante narra o seguinte:



    [...] entrou com ação contra a União Federal e o Cebraspe com objetivo de anular sua eliminação na avaliação psicológica do concurso para Agente da Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 - DGP/PF de 2018, por ausência de critérios objetivos e aplicação de testes em desconformidade com as resoluções do Conselho Federal de Psicologia (elementos devidamente delineados no acórdão). 



    A ausência de critérios objetivos foi atestada por diversos CONSELHOS REGIONAIS DE PSICOLOGIA (RO, DF, MT, PB, PI), os quais analisaram especificamente a avaliação psicológica do concurso de 2018 da Polícia Federal. Esta informação encontra-se devidamente delineada no acórdão, no qual consta, por exemplo, a transcrição da conclusão adotada pelo Conselho Regional de Psicologia da Paraíba. Assim, as informações necessárias para concluir pela ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica em comento estão prequestionadas, e, como dito, delineadas no acórdão, pois transcritas expressamente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão regional (art. 1.025, CPC). Como exemplo, segue trecho do parecer técnico do CRP da Paraíba: [...]



    No caso do reclamante, a sentença foi favorável. Ademais, este candidato refez o exame psicotécnico e foi aprovado. E fez também o Curso de Formação para o cargo em disputa, no qual foi avaliado psicologicamente durante todo os meses de treinamento, sem que tenha havido qualquer intercorrência. Está pendente apenas a sua nomeação. 



    Ademais, o reclamante já é policial civil de Santa Catarina há vários anos, sem qualquer intercorrência também, o que reforça a sua aptidão para ser policial (doc. 1, pp. 1-5 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    [...] a 6ª Turma do TRF2, em um acórdão raso, genérico, e sem apreciar os pareceres técnicos dos conselhos regionais de psicologia, reformou a sentença, sob o fundamento de que ‘os critérios objetivos teriam sido atendidos’, sem especificar minimamente o que teria levado o tribunal a adotar esta conclusão. E mais, se limitou a tratar dos ‘critérios objetivos’, sem se ater às outras irregularidades apontadas, também graves, e devidamente comprovadas nos autos (doc. 1, p. 5 – sem os grifos do original).



    Segundo argumenta:



    A avaliação psicológica aplicada no concurso da Polícia Federal de 2018 foi permeada de subjetividade, sem observar critérios objetivos, pois, dentre outras questões, não seguiu as normas de aplicação dos testes, conforme prevê o art. 2º, item III, da Resolução CFP nº 002/2016 e art. 19, §1º, da Resolução CFP nº 009/2018. 



    Essas irregularidades foram atestadas por Conselhos Regionais de Psicologia, que são as entidades públicas competentes para controlar a atividade da psicologia. Transcreve-se trecho concluído do parecer do CRP Paraíba, o qual se encontra delineado no acórdão, pois foi transcrito nos embargos de declaração opostos contra o acórdão regional (art. 1.025, CPC).



    Esses pareceres não foram enfrentados pelo TRF2, mesmo com a oposição de dois embargos de declaração. Assim, é de fundamental importância que esta injustiça seja corrigida por esta Suprema Corte, com a revaloração desta prova essencial para o deslinde da causa.



    Destaca-se que estes pareceres foram elaborados por vários Conselhos Regionais de Psicologia, especificamente sobre a avaliação psicológica do concurso de 2018 da Polícia Federal, pois os candidatos levaram ao conhecimento destes CRPs as irregularidades em questão, o que foi reconhecido por todos os conselhos demandados (DF, RO, PB, PI, MT). 



    Deste modo, fica clara a ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica em análise, de modo que culmina em clara ofensa à SV nº 44, do STF, bem como ao tema 338, firmado no AI 758.533 QO-RG, no STF (doc.1, pp. 8-9 – sem os grifos no original).



Aduz, ainda, que: 



    Por liminar na 1ª instância, o reclamante foi submetido a nova avaliação psicológica, pela banca examinadora, no que foi aprovado. 



    Ademais, também por liminar, participou do Curso de Formação Profissional, foi aprovado, e já escolheu lotação - Tabatinga-AM. 



    Não suficiente, também exerce atualmente o cargo de Agente na Polícia Civil de Santa Catarina, lotado em Balneário Camboriú, no qual já foi aprovado no estágio probatório.



    Todos estes elementos deixam clara a aptidão do reclamante para integrar as carreiras policiais. 



    E evidenciam também que o caso do reclamante também se amolda ao precedente firmado no RE 1.133.146 RG, relatado pelo e. Ministro Luiz Fux, que estabelece a necessidade de refazer a avaliação psicológica quando o poder judiciário declara a nulidade da avaliação originária (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da Tutela de Urgência, para a cassação do acórdão regional, para que seja restaurada a sentença de primeiro grau, nos moldes do art. 992 do CPC, de forma a assegurar o entendimento da Suprema Corte em favor do Reclamante, com a determinação expressa para assegurar a nomeação e posse imediatas no cargo de Agente de Polícia Federal;



    b) O imediato e correto cumprimento da Súmula Vinculante nº 44, na forma do art. 993 do CPC;



    c) A total procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar o Acórdão proferido pelo TRF2, na forma do art. 992 do CPC e do art. 161, III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a consequente restauração da sentença reformada, que julgou procedentes os pedidos do candidato Reclamante; (doc. 1, pp. 13-14 – sem os grifos do original).  



    Em documentos 13 e 14, o reclamante apresenta emenda à inicial, informando que o seu Recurso Especial foi inadmitido no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.  



    Recebo a emenda à inicial (docs. 13 e 14)



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e ausência de contrariedade à Súmula Vinculante 44.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais”. Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, esse requisito, previsto no art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil (CPC), exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC quanto à análise da reclamação no que se refere ao Tema 338 da Repercussão Geral.  



    Isso porque, segundo o próprio reclamante, o recurso extraordinário ainda está pendente de análise. Noto que, em documentos 13 e 14, a parte apresenta somente documentos que comprovam a inadmissão de processamento do seu Recurso Especial (e não de seu Recurso Extraordinário.



    Logo, o ato impugnado ainda pode ser alterado, sendo extemporânea a propositura desta demanda quanto à questão.   



    Passo à análise da reclamação quanto à suposta contrariedade à Súmula Vinculante 44, que dispõe:



    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    A sentença merece reforma, conforme passo a analisar. 



    Na hipótese em exame, o demandante/recorrido prestou concurso público para o provimento do cargo de agente da polícia federal, conforme as regras estabelecidas no edital nº 1 – DGP/PF, de 14/06/2018. A seleção para os cargos de que trata o referido edital compreendia duas etapas. O Recorrido foi aprovado nas provas objetivas, na prova discursiva, no exame de aptidão física e foi convocado para fase da avaliação médica, por meio do Edital nº 21 – DGP/PF, de 10 de janeiro de 2019. Contudo, o autor/apelado foi considerado inapto na avaliação médica por apresentar incompatibilidades previstas no subitem 4.1 do Anexo IV do edital de abertura. Desse modo, foi eliminado do concurso. 



    Irresignado, o Apelado ajuizou a Ação nº 5012728-52.2019.4.02.5101/RJ, obtendo decisão favorável para prosseguir no certame, motivo pelo qual foi convocado para a avaliação psicológica, por meio do Edital n.º 24 – DGP/PF, de 8 de março 2019, tendo sido considerado inapto por não ter obtido resultado igual a 1 em pelo menos dois testes de habilidades específicas. Assim, restou eliminado do concurso nos termos dos subitens 15.5 e 15.6 do edital do certame. 



    É importante destacar que a Administração Pública está submetida a regime jurídico-administrativo, pelo qual tem o dever de observar os diversos princípios constitucionais, dentre os quais o da legalidade, e da impessoalidade, que justifica a necessidade de concurso público para selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. O edital, por sua vez, é o ato normativo editado para disciplinar o processamento do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos.



    O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a competência do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 



    Com efeito, in casu, o ato atacado situa-se no âmbito de competência da administração, não podendo submeter-se a ressalva por parte do Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida deste e consequente ofensa ao Princípio da Separação de Poderes. 



    Registre-se, por oportuno, a legitimidade da realização do exame psicotécnico como requisito em concursos público para o cargo de agente da Polícia Federal, conforme previsto no art. 9º, da Lei nº 4.878/65 e no art. 8º, III, do Decreto-Lei nº 2.320/87, recepcionado pelo art. 37, I, da CRFB/88. 



    Assim, na forma de jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal "O exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito" (STF, AI-AgR 539408/DF, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06.12.2005, DJ 07.04.2006). 



    Nesse contexto, por oportuno, cumpre examinar o edital do certame, verbis: [...]



    No caso em apreço, verifico que os requisitos apontados pela jurisprudência e pela legislação foram satisfatoriamente atendidos. Assim, entendo que não prospera a alegação de que os testes foram baseados em critérios subjetivos. 



    De fato, entendo que a subjetividade do exame, que as Cortes Superiores consideram ilegal, refere-se à ausência de critérios objetivos de avaliação, não se confundindo com a necessidade de prévia revelação desses critérios aos candidatos do concurso, pois tratando-se de uma avaliação do perfil psicológico do candidato, o êxito nos resultados dos exames vincula-se ao comportamento espontâneo dos candidatos. 



    Nesse contexto, a não divulgação, no edital, dos critérios que orientariam a avaliação psicológica é medida que se impõe, uma vez que a prévia divulgação dos critérios de avaliação corresponderia à divulgação do gabarito, permitindo, aos candidatos adaptarem suas respostas e comportamentos às qualidades psíquicas exigidas pela organização do certame, retirando do exame a eficácia seletiva pretendida. 



    Assim, o edital do certame atendeu às disposições legais e às necessidades específicas para o desempenho do cargo, elencando previamente e com a objetividade necessária a essa modalidade de teste, os critérios adequados ao perfil psicológico exigido dos candidatos. 



    Sobre o acima exposto, confira-se verbis: [...]



    Logo, verifico que foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos estipulados pela jurisprudência acerca dos atributos necessários para o cargo de agente da polícia federal, inexistindo, portanto, ilegalidade no ato administrativo impugnado. 



    Noutro eito, em que pese o fato do Apelado ter sido aprovado na avaliação psicológica do concurso pública para Polícia Civil de Santa Catarina, cumpre registrar, por oportuno, que eventuais experiências anteriores em outros testes psicológicos não podem ser considerados neste concurso público para fins de aprovação. 



    Neste mesmo sentido, confira-se a ementa abaixo, verbis: [...]



    Sobre o tema, por oportuno, cumpre transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal, que agrego às razões de decidir, verbis: [...]



    Conclui-se, portanto, que nenhuma ilegalidade foi praticada, pois o ato administrativo está em perfeita consonância com as normas legais, com as regras editalícias e com a jurisprudência atinente à matéria. 



    [...]



    Voto por conhecer e dar provimento à remessa necessária e às apelações da UNIÃO FEDERAL e do CEBRASPE e por conhecer e negar provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora/recorrida (doc. 9, pp. 8-19; grifei).



    Consta do acórdão impugnado que o reclamante foi considerado inapto na primeira avaliação médica. Por decisão favorável para prosseguir no certame, realizou nova avaliação psicológica e foi considerado, novamente, inapto, “por não ter obtido resultado igual a 1 em pelo menos dois testes de habilidades específicas”.



    Assim, apesar de o reclamante alegar que foi aprovado no segundo exame, refeito por força de medida liminar, na base empírica do acórdão reclamado existe a informação de que o reclamante foi considerado inapto por duas vezes.



    Ademais, a legitimidade da realização do exame psicotécnico do concurso foi aferida pelas previsões do art. 9º da Lei n. 4.878/1965, e do art. 8º, III, do Decreto-Lei n. 2.320/1987, recepcionado pelo art. 37, I, da CRFB/88.



    Além disso, o ato impugnado examinou o edital do certame, na parte em que constam os critérios da avaliação psicológica, e constatou que os requisitos apontados pela jurisprudência e pela legislação foram satisfatoriamente atendidos.



    O ato impugnado consignou, ainda, que: “o edital do certame atendeu às disposições legais e às necessidades específicas para o desempenho do cargo, elencando previamente e com a objetividade necessária a essa modalidade de teste, os critérios adequados ao perfil psicológico exigido dos candidatos” (doc. 9, p. 11-12).



    As habilidades exigidas do candidato também constaram do edital do certame, como se verifica do voto condutor do Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund, relator do acórdão reclamado:



    Nesse contexto, por oportuno, cumpre examinar o edital do certame, verbis:



     “15.3 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato, com deficiência ou não, com as atribuições do cargo pleiteado, visando verificar, entre outros:



    a) capacidade de concentração e atenção;



    b) capacidade de memória;



    c) tipos de raciocínio;



    d) características de personalidade como: controle emocional, relacionamento interpessoal, extroversão, altruísmo, assertividade, disciplina, ordem, dinamismo, persistência, entre outras.



    15.3.1 A avaliação psicológica poderá avaliar também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado como, por exemplo, agressividade inadequada, instabilidade emocional exacerbada, impulsividade inadequada e ansiedade exacerbada.



    15.4 Os critérios de corte serão definidos com base no estudo científico das atribuições e responsabilidades do cargo pleiteado pelo candidato. (doc. 9, pp. 9-10)



    Verificada pela autoridade reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, o ato impugnado se encontra em consonância com a Súmula Vinculante 44. 



    Os critérios estavam expressos no edital e, na base empírica da decisão impugnada, há clara indicação de que os critérios utilizados eram objetivos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44. 



    1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra em consonância com a Súmula Vinculante 44. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 42.642 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCESSO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AFERIÇÃO DA APTIDÃO DO CANDIDATO EM PERÍCIA JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



     1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF).



     2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



     3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.641-AgR/RS, Rel. Min. Luís Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 338 E 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – O Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, não ficando demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante desta Corte. 



    III - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44. 



    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.889 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/9/2021).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME PISICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. SÚMULA VINCULANTE 44. CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     1. O Tribunal de origem, para afastar a alegada nulidade do ato que excluiu o candidato do concurso, levou em consideração que o exame psicotécnico estava previsto na Lei nº 14.275/02, em conformidade com a Súmula Vinculante 44 e com o edital, além de conter critérios de avaliação objetivos, possibilitando a interposição de recurso contra o resultado.



     2. Constatou, ainda, o Juízo a quo, no que diz respeito ao procedimento pelo qual o Recorrente tomou conhecimento das razões que o excluíram do certame, que foi emitido laudo, acompanhado de parecer psicológico acerca de sua inaptidão, concluindo que houve a devida fundamentação.



     3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ausência de fundamentação, no que diz respeito aos motivos pelos quais o candidato foi considerado inapto no teste psicológico, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



     4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



     5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.379.777-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022)



       



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. Na mesma linha:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 



    3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 



    4. Reclamação que se julga improcedente (Rcl 38.973/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/5/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator